Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-94.2020.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000952-94.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO CELINO DA COSTA - CPF: 932.563.531-34 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER - CPF: 862.692.081-49 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000952-94.2020.8.11.0028

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL A IMISSÃO NA POSSE – PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMOVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença que imitiu na posse o adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, cujo procedimento de consolidação da propriedade observou todas as regras legais e cuja documentação demonstra que a parte apelante foi devidamente notificada do local, dia e hora da realização do leilão, tendo decorrido o prazo legal sem que alguma providência fosse tomada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1000952-94.2020.8.11.0028

APELANTE: SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
.

APELADO:
JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER
.

Processo na origem: 1000952-94.2020.8.11.0028

Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
, de sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse
.

AÇÃO
: Imissão na Posse (Proc. n.º 1000952-94.2020.8.11.0028), proposta por
JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER
em desfavor de
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
.

SENTENÇA
(ID 138104045 - Pág. 1/5)
: julgou procedente a ação para o fim de imitir a autora na posse do imóvel objeto da ação e condenar a parte requerida a pagar o valor mensal de R$604,27 (seiscentos e quatro reais e vinte e sete centavos), a título de ocupação do imóvel, desde a data da notificação até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a incidência de correção monetária INPC e juros legais da mora de 1% ao mês desde cada vencimento. Condenou também a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensos porquanto beneficiário da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 138104046)
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
alega, em síntese, que a ação deve ser julgada improcedente porque pendente o resultado da ação anulatória que tramita na Justiça Federal e na qual discute a nulidade do leilão extrajudicial no qual foi arrematado o imóvel, porquanto não houve a notificação pessoal do apelante da realização do leilão. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de imissão na posse, declarando a nulidade do leilão extrajudicial e atos subsequentes. Busca ainda a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 138104051 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000952-94.2020.8.11.0028

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
, de sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse do imóvel objeto da ação e condenou a parte requerida a pagar o valor mensal de R$604,27 (seiscentos e quatro reais e vinte e sete centavos), a título de ocupação do imóvel, desde a data da notificação até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a incidência de correção monetária INPC e juros legais da mora de 1% ao mês desde cada vencimento. Condenou também a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensos porquanto beneficiário da gratuidade de justiça
.

A autora, ora apelada, relata que adquiriu no leilão extrajudicial realizado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com base na Lei 9.514/97; o imóvel registrado na matrícula nº 16789, estabelecido na Rua Beri Poconé, lote 01, bairro Jurumirim. A autora informa que já houve a transferência do imóvel junto ao Cartório.

A autora notificou o requerido, ora apelante, para que desocupasse o imóvel e, diante de sua recusa, promoveu a presente imissão na posse.

A ação foi julgada procedente, razão do inconformismo do apelante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a ação que imitiu a autora na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial realizado pela CEF.

O apelante não nega que estivesse inadimplente, mas se insurge apenas contra a suposta falta de notificação.

Em primeiro lugar, verifica-se que o procedimento de consolidação da propriedade à CEF foi regularmente precedido da notificação do credor para purgar a mora, tendo este deixado transcorrer o prazo, conforme certificado pelo Cartório que, por se tratar de ato praticado por serventia extrajudicial dotado de fé pública (ID 138103864 - Pág. 3).

É pacífico o entendimento de que a imissão na posse deriva do direito à propriedade, e a concessão do pedido exige apenas que o autor comprove a propriedade do imóvel e a existência de obstáculo que impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a primeira parte do “caput” do art. 1.228 do Código Civil: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa”.

A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente
em leilão promovido pela CEF, após ter-lhe sido consolidada a posse do bem,
dá ao arrematante o direito à sua imissão na posse.

No caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel confere à apelada a titularidade do imóvel, de modo que cumpre ao juízo garantir a plena eficácia do direito de propriedade, legitimamente outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que pagou o preço total do imóvel.

Importante ressaltar, ainda, que a autora deduziu na ação de imissão de posse pretensão legítima em face do possuidor direto, porquanto seu título se encontra impecavelmente constituído.

Nesse passo, as alegações deduzidas pelo apelante de que não teria sido notificado da realização do leilão e que, por esse motivo, teria proposto no Juízo Federal uma ação anulatória, por meio da qual buscou a nulidade do leilão, também não merecem acolhimento.

Conforme se depreende da sentença proferida na ação anulatória (ID 138103922 - Pág. 7/8): “
b.2) Procedimento de Leilão:

O art. 27 da Lei n. 9.514/97 estatui que “Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.”. Seu § 2º-A dita que “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato”.

Quando a tutela foi deferida, nos autos havia apenas a determinação para que a Caixa apresentasse os documentos, o que havia sido simplesmente ignorado pela ré. Com base no princípio da boa fé e na ausência de defesa, o Juízo acreditou na versão apresentada pela parte requerente para suspender o leilão, resguardando o seu direito até que melhor convicção fosse formada.

Esse convencimento mais robusto aportou aos autos pela juntada, pelas requeridas, de documentos que evidenciaram que o Autor foi cientificado das datas dos leilões
. Senão vejamos.

No ID 259093899 se vê a notificação expedida pela CEF e endereçada ao mutuário em seu endereço do imóvel, que é o endereço do contrato (e o endereço em que declarou residência na inicial – ID 180184437) para cientificá-lo das duas datas designadas para a realização dos leilões: 04/11 e 19/11/2019
.

A notificação foi expedida em 10/10/19, encaminhada por correios com aviso de recebimento e foi entregue no endereço do Autor em 22/10/19, consoante faz prova o Aviso de Recebimento de ID 259093900. Trata-se da intimação pessoal realizada conforme os ditames do § 2º-A do art. 27 da Lei 9.514
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

Desse modo,
é imperioso concluir que
, diante dos novos elementos carreados aos autos pela parte requerida
, foi demonstrada a notificação pessoal do devedor sobre as datas dos leilões (como exigido pela jurisprudência, nos moldes como estabelecido pela legislação – por correio, no endereço do devedor), o que leva à inconteste conclusão de que o procedimento foi regularmente conduzido e deve ser declarado hígido, com a revogação da tutela anteriormente concedida
”.

Observa-se, portanto que, mesmo em sede da ação anulatória, já restou decidido que houve a notificação do apelante da realização do leilão, logo correto o procedimento de alienação do imóvel realizado pela CEF e no qual a autora, ora apelada, legitimamente adquiriu o imóvel cuja imissão na posse buscou na presente ação.

Desse modo, correta a sentença que julgou procedente o pedido de imissão da apelada na posse do imóvel, porquanto demonstrado o título de domínio, regularmente registrado no cartório imobiliário, bem como a ilegítima a oposição do apelante à desocupação do imóvel.

Ressalte-se, por oportuno, que o apelante não se insurgiu contra a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, razão pela qual tal matéria não enseja apreciação.

Nesse passo, não comporta reforma a sentença que
julgou procedente o pedido de imissão na posse do imóvel objeto da ação e condenou a parte requerida a pagar o valor mensal de R$604,27 (seiscentos e quatro reais e vinte e sete centavos), a título de ocupação do imóvel, desde a data da notificação até a data da efetiva desocupação do imóvel, com a incidência de correção monetária INPC e juros legais da mora de 1% ao mês desde cada vencimento.

Mantida a sentença, não comporta alteração a distribuição da sucumbência, que condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO à apelação, para manter a sentença que julgou procedente o pedido de imissão da autora na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial junto à CEF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022